Tribunal: TJSP
Processo: 1003101-93.2024.8.26.0452
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
ARRENDAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL E FUNDO DE COMÉRCIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEFEITOS DO IMÓVEL. PREJUÍZO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS. SENTENÇA REFORMADA.
I. Caso em Exame
Apelação interposta por Iolanda Dias Alcântara e Mariana Alcântara Trovo contra sentença que rejeitou embargos à execução, opostos em face de Marcos José

Ementa:
ARRENDAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL E FUNDO DE COMÉRCIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEFEITOS DO IMÓVEL. PREJUÍZO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS. SENTENÇA REFORMADA.
I. Caso em Exame
Apelação interposta por Iolanda Dias Alcântara e Mariana Alcântara Trovo contra sentença que rejeitou embargos à execução, opostos em face de Marcos José Montilha Ceccherini, visando à cobrança de aluguéis vencidos de contrato de arrendamento de fundo de comércio. As embargantes alegam que o imóvel apresentava vícios ocultos, impossibilitando a continuidade das atividades empresariais e requerem a rescisão do contrato com compensação de valores.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em determinar se os vícios ocultos no imóvel justificam a rescisão do contrato de arrendamento e a inexigibilidade do título executivo extrajudicial.
III. Razões de Decidir
1. Provas robustas indicam a comunicação dos defeitos do imóvel pelas apelantes, prejudicando a atividade empresarial, justificando a rescisão do contrato de arrendamento. Inexigibilidade do título extrajudicial. Embargos à execução acolhidos (art. 917, inciso I e VI, CPC).
2. A cognição dos embargos à execução é limitada à inexigibilidade do título executivo, não abrangendo a rescisão do contrato, que demanda ação própria.
IV. Dispositivo
Recurso provido.
Legislação Citada:
CPC, arts. 784, incisos III e VIII, e 917, inciso I.
CC, arts. 567 e 1.143.
Lei 8.245/1991, arts. 22, I, IV e V; 23, IV; e 26, § único.